Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-94.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000492-94.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Assistência Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), ANDRE DURAN JULIANI - CPF: 006.987.291-02 (INTERESSADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (INTERESSADO), COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO TJMT (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – PAGAMENTO DURANTE PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA CEDIDO SEM ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO – MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE E AUXÍLIO-SAÚDE POR EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO – DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE CONCORREU PARA O ERRO –

PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NÃO ILIDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DE VALORES – REPETIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE – ORDEM MANDAMENTAL PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1- A devolução dos auxílios recebidos indevidamente pelo Impetrante vai de encontro com a orientação jurisprudencial pacificada nas Cortes Superiores, no sentido de que as verbas recebidas de boa-fé por servidores públicos, relegam a necessidade de devolução. Na hipótese concreta, o Impetrante não pode ser compelido a devolver as parcelas recebidas, haja vista que não há provas de que tenha recebido de má-fé ou ainda contribuído para o equívoco da Administração deste Tribunal.

2-
De acordo com o STJ, a simples omissão do servidor quanto ao suposto erro no pagamento dos auxílios não se mostra suficiente para presumir má-fé, sendo indispensável a existência de outros elementos concretos que denotem dolo ou culpa. Na hipótese, diante da falta de prova da má-fé do servidor, deve ser concedida a ordem mandamental e obstados os descontos efetuados na sua folha de pagamento, a título de devolução das parcelas recebidas referentes ao auxílio-creche e saúde durante o tempo em que esteve cedido para Órgão Federal.

3-
"A determinação de restituição dos valores eventualmente já descontados é decorrência lógica do acatamento do pedido"
(AgInt no AgInt no REsp 1.321.804/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017).
No caso concreto, diante do reconhecimento de ilegalidade dos descontos dos valores a título de restituição dos auxílios, determinada a devolução ao servidor, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1000492-94.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
André Duran Julian
em razão de ato tido como ilegal praticado pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça
e do
Coordenador de Recursos Humanos deste Sodalício.

Em breve síntese, o Impetrante alega que é servidor efetivo deste Tribunal de Justiça e que, após convite, foi cedido ao Ministério Público Federal, sem ônus ao Poder Judiciário, cabendo exclusivamente ao MPF arcar com a sua remuneração.

Sustenta que durante o tempo em que permaneceu naquele Órgão Federal continuou a receber os auxílios pagos por este Tribunal de Justiça.

Aduziu que ao voltar a exercer seu labor neste Tribunal, foi informado pela Coordenadoria de Recursos Humanos que o pagamento do Auxílio-Saúde e Auxílio-Creche seriam suspensos, haja vista que foram pagos equivocadamente durante o período em que ficou cedido ao MPF e que deveriam ser restituídos a este Poder Judiciário.

Assim, em liminar, requereu a suspensão dos descontos relativos à restituição dos valores dos auxílios, porque foram percebidos de boa-fé e pagos por equívoco pelo Tribunal de Justiça.

No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja declarada a ilegalidade dos descontos relativos aos auxílios percebidos de boa-fé durante a cessão ao MPF, determinando, de conseguinte, que as autoridades apontadas como coatoras se abstenham de tomar qualquer medida judicial ou administrativa tendente a obter o ressarcimento.

O Imperante ainda requer seja determinado o pagamento dos valores relativos aos auxílios creche e saúde, independentemente de qualquer pendência financeira, a qual, acaso seja devida, deverá ser cobrada por meios próprios com observância da Lei.

Por fim, o Autor também requer a concessão da ordem mandamental para que seja determinada a devolução dos valores descontados a título de restituição dos auxílios, já que foram percebidos de boa-fé.

O pedido liminar foi parcialmente deferido e determinado o sobrestamento dos descontos efetuados na folha de pagamento do Impetrante, conforme se observa do Id. 31276451 e Id. 33196951.

O Excelentíssimo Presidente deste Tribunal prestou informações no Id. 32108967.

A Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da segurança (Id. 36505991).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 23 de março de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020